Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704915-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIRA MARIZ APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao pedido de sustentação oral por videoconferência em razão do domicílio do patrono fora do Distrito Federal (ID 65823000), indefiro, por ora, o pedido, visto que não houve comprovação do domicílio do causídico. Esclareço, no entanto, que o pedido de sustentação oral presencial foi deferido por meio do despacho de ID 65048738. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator